Tribunal: STF
Processo: Rcl 50280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.026. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição, por Jéssica Ramos dos Santos Misseroli, contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5004381-72.2020.4.02.5108, que, ao entender pela inaplicabilidade, à OAB, do art. 6º, I, da Lei nº 12.514/2011, que limita o valor da anuidade cobrada por conselhos profissionais, teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 3.026.



    2. A reclamante sustenta que, no julgamento da ADI 3026, este Tribunal assentou que a OAB é uma autarquia sui generis apenas para afastar a regra do concurso público e não para engessar sua atuação. Não deixou, segundo anota, de ser um conselho de fiscalização profissional.



    Argumenta que a anuidade da OAB diz respeito apenas à função corporativa da entidade, e ainda que não esteja vinculada ao princípio da legalidade tributária, por não se tratar de tributo, está vinculada ao livre exercício profissional, razão pela qual não pode ser cobrada sem parâmetro legal. 



    Consoante afirma, a ausência de parâmetro legal à cobrança de anuidade da OAB põe em risco à garantia constitucional do livre exercício profissional, não podendo o juiz deixar de estabelecer uma limitação se pleiteada, podendo assim decidir por analogia ao disposto na lei nacional 12.514/11, que limita o valor de anuidade cobrado por conselhos profissionais.



    3. A autoridade reclamada prestou informações (eSTF doc. 08). 



    4. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eSTF doc.11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. No julgamento da ADI 3.026, esta Suprema Corte analisou a possibilidade de se conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao caput do art. 79 da Lei 8.906/1994 para emprestar-lhe o sentido de que exigível o concurso público para provimento dos cargos da OAB, bem como examinou a constitucionalidade do trecho final do § 1º do referido dispositivo, de seguinte teor:



    Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista.



    “§ 1º Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de noventa dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração.”



    2. Por maioria, este Pretório Excelso julgou improcedente o pedido formulado na ADI 3.026 no que se refere ao caput do art. 79 da Lei 8.906/94, ao entendimento de que inexigível à OAB a regra do concurso público, porquanto não integrante da Administração Pública. Quanto ao parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, rejeitou, à unanimidade, a arguição de inconstitucionalidade, considerada a inexistência de afronta ao princípio da moralidade.



    3. Não houve, no julgamento da ADI 3026, discussão específica quanto à aplicabilidade da Lei nº 12.514/2011 às contribuições devidas à OAB. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento.



    4. Na esteira da atual jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Nessa linha de argumentação jurídica: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 30787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019).



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 25.880 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.4.2018).



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 22.470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2017).



    Acresço os seguintes precedentes: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014. 



    5. Por fim, anoto que o tema relativo à “constitucionalidade da aplicação da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade a R$ 500,00 (quinhentos reais), à Ordem dos Advogados do Brasil, em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência em virtude de sua atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional”, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do ARE nº 1336047, conforme acórdão publicado em 09.12.2021. 



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora